Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-61.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001169-61.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ORLANDO ROCHA GUIMARAES - CPF: 432.561.201-72 (RECORRENTE), MARCOS FORTUNATO RAFAEL (VÍTIMA), MARCOS FORTUNATO RAFAEL - CPF: 015.176.251-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIOR CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 003.984.721-73 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO FERREIRA SERAFIM - CPF: 025.850.671-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALMEIDA REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.

INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS QUE COMPROV
A
M
A EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. CONDUTA QUE REVELA AUTODETERMINAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA PARA O DELITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que manteve o recorrente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de ocultação de cadáver, previsto no artigo 211 do Código Penal. A defesa sustentou a tese de absolvição sumária com base em coação moral irresistível e, subsidiariamente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em

saber se
:

(I) o recorrente agiu sob coação moral irresistível, o que afastaria a sua culpabilidade; e

(II) a sentença de pronúncia estaria viciada por ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir:

3.
A sentença de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

4.
A coação moral irresistível exige demonstração inequívoca de que a ameaça era grave, atual e inevitável, suprimindo completamente a autodeterminação do agente.

5.
O comportamento do recorrente, como o relato de que conduziu o caminhão até o local e participou da logística do transporte do cadáver,
pode revelar

anuência voluntária
à vontade de terceiro, afastando a excludente de culpabilidade.

6.
As contradições dos depoimentos colhidos e os indícios de voluntariedade na conduta indicam que a questão deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1.
A decisão de pronúncia que se encontra suficientemente fundamentada nos elementos dos autos não padece de nulidade.
”

“2.
A coação moral irresistível, para configurar excludente de culpabilidade, exige, nesta fase prova inequívoca da supressão da autodeterminação do agente.
”

“3
.
Existindo indícios suficientes de autoria e materialidade, e não sendo manifesta a excludente alegada, impõe-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 22 e art. 211. CPP, art. 413 e art. 415.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp no 1136233/CE, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 29.02.2016.

TJMT,
Ap
no 90221/2007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Segunda Câmara Criminal, j. 10.03.2008.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ORLANDO ROCHA GUIMARÃES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que
o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no artigo 211 do Código Penal (ocultação de cadáver), em conexão com crime de homicídio qualificado
, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a
absolvição sumária
, sob o argumento de que teria agido sob
coação moral irresistível
praticada pelo corréu Júnior Cruz do Nascimento, o que excluiria sua culpabilidade.

Subsidiariamente
, requer o
reconhecimento de nulidade da sentença de pronúncia
, por suposta ausência de fundamentação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade que justificam a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, além de argumentar que a sentença de pronúncia
encontra-se
devidamente fundamentada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular
manteve na íntegra o
“decisum”
objurgado
, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal.

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
interposto por Orlando Rocha Guimarães, entendendo que a sentença de pronúncia está devidamente fundamentada e que a tese defensiva não afasta a necessidade de julgamento pelo Tribunal Popular.

É o relatório.

VOTO

(PRELIMINAR
NULIDADE POR

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Egrégia Câmara:

O recorrente, preliminarmente, pretende a anulação da sentença de pronúncia, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a
dmitir

ocultação de cadáver
,
art.

211 do Código Penal
, violando, desse modo, a disposição contida no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Sobre o tema, certo é que, pelo expresso dever insculpido no artigo 93, inciso IX, da CF, cabe ao Poder Judiciário, ao exercer sua atividade típica, delinear os fundamentos que embasaram sua decisão, sob pena de nulidade.

Por sua vez, o Código de Processo Penal, no artigo art. 413, §

1o, prevê que, especificamente com relação às decisões de pronúncia, a
fundamentação limitar-se-á

à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação
,
devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado
e

especificar as circunstâncias qualificadoras

e as causas de aumento de pena que,
possivelmente
, incidem no caso concreto.

Tal limitação se deve ao fato de que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, que será decidida e julgada de maneira exauriente pelo Conselho de Sentença, que é o juiz natural dos crimes doloso contra a vida,
também por força de expressa determinação constitucional
(art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
).

Inobstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem;
é imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade do crime e existência de indícios de autoria, bem como, acerca das circunstâncias que qualificam o delito descritas na exordial acusatória
, para, assim, justificar a submissão do acusado a julgamento pela Corte Popular. (N.U 0007178-66.2015.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024).

Significa dizer que, conquanto exigida uma postura comedida por parte do julgador, por se tratar de juízo de prelibação, há necessidade que aponte objetivamente os elementos de convicção que respaldam seu convencimento acerca da materialidade, dos indícios de autoria e da eventual presença das qualificadoras.

Ademais, a fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do Tribunal de Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022).

In
casu
, estas foram as assertivas apresentadas pelo juízo
a quo
, quanto a

admissibilidade
do delito de ocultação de cadáver
:

“Todo o conjunto probatório constante nos autos, pelo menos nesta fase processual, aponta para a existência de indícios suficientes de autoria por parte do acusado, razão pela qual se mantém a competência do Tribunal do Júri para deliberar sobre o crime conexo. Portanto, a pronúncia do acusado é medida necessária, visto que se encontram preenchidos os requisitos legais estabelecidos no artigo 413 do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Além disso, o juízo de admissibilidade para a pronúncia requer elementos que, com a necessária suficiência, comprovem ao menos a materialidade e a autoria do delito, sem que isso implique em uma análise do mérito da acusação penal, cuja competência é exclusiva do Tribunal do Júri. Dado o inquestionável vínculo com o delito de homicídio qualificado, cabe aos jurados deliberar sobre o crime de ocultação de cadáver, sendo vedado ao juiz singular realizar qualquer valoração do mérito quanto ao crime conexo.”

Verifica-se dos excertos do
decisum
acima reproduzidos, que o juízo
a quo

fundamentou
o delito em apreço, razão pela qual não se pode falar em ausência de fundamentação naquele ato decisório.

Nesse ponto, registro que o magistrado de origem indicou, de forma sucinta, os motivos que o fizeram concluir pela p
ronúncia quanto

a
o delito imputado ao recorrente, cumprindo, assim, com que o determina o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 413, § 1o, do Código de Processo.

Diante do exposto, rejeito a
nulidade
arguida.

VOTO
MÉRITO.

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) I - DO PRIMEIRO CRIME - HOMICÍDIO QUALIFICADO: Provam os autos de Inquérito Policial n° 2009/115, que sustenta a presente denúncia, que no dia 10 de janeiro de 2009, por volta das 21:40 horas, no bairro Dr. Fábio, 1° Etapa, nesta urbe e Comarca; os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO mataram a vítima MARCOS FORTUNATO RAFAEL, vulgo Marquinhos Sol, por motivos torpes, eis que em razão de vingança, ora porque a última teria furtado um par de tênis do codenunciados JUNIOR, ora porque o mesmo teria matado um amigo seu, cuja identidade é por ora desconhecida, com emprego de meio cruel, porque mediante marteladas, pauladas e chutes na cabeça, e ainda mediante recursos que tornaram impossível a sua defesa, eis que estava drogado e os Acusados em maior número, além de terem agido de surpresa.

DO SEGUNDO CRIME - DESTRUIÇÃO DE CADÁVER:

Em concurso material, no mesmo dia, horário e local, os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO destruíram o cadáver da vítima MARCOS, porque decapitaram a cabeça, separando-a do corpo.

III - DO TERCEIRO CRIME - OCULTAÇÃO DE CADÁVER:

Novamente em concurso material, no mesmo dia, logo após consumar os crimes acima descritos, num lixão situado próximo à estrada de acesso à ponte de ferro, no bairro Três Barras, nesta urbe e Comarca, para assegurar as ocultações e as impunidades dos mencionados delitos anteriores, os denunciados JUNIOR, REINALDO, VANDERSON, PAULO e ROQUE ocultaram o cadáver da mesma Vítima
” (Sic – id. 221034687)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 211 do Código Penal.

O Recorrente aduz, em síntese, que houve
coação moral irresistível por
parte
d
os
corréu
s
,
e consequentemente requer excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa.

O instituto da coação moral irresistível está previsto no artigo 22, do Código Penal, com a seguinte redação:

Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

Na coação moral irresistível o coator, no intuito de obter o resultado ilícito desejado, ameaça o coagido que acaba por realizar a conduta. A ameaça vicia a vontade do agente de maneira a retirar a exigência legal de agir de outro modo.

Verifica-se, portanto, que existe conduta, mas que a vontade do agente está viciada. Para a caracterização da coação irresistível, imprescindível a presença de 05 (cinco) elementos, quais sejam:

“[...] a) existência de uma ameaça de
um
dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas; d) existência de pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato, e a vítima; e) irresistibilidade da ameaça avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente [...].” (in Código Penal Comentado - Guilherme de Souza Nucci - 5aed.rev.atual. e
ampl
- São Paulo: Editora RT, 2005, p.200).

Embora a Defesa sustente que o recorrente Orlando Rocha Guimarães teria agido sob o efeito de coação moral irresistível, imposta por Júnior Cruz do Nascimento, os elementos constantes dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, não permitem acolher tal alegação como justificativa suficiente para afastar os indícios de sua participação consciente e voluntária na ocultação do cadáver.

Notadamente
d
os depoimentos prestados em sede inquisitorial e os relatos colhidos judicialmente, verifica-se que a tese defensiva de coação moral irresistível, invocada em favor do recorrente Orlando Rocha Guimarães, não se
mostr
a
inequívoca e evidente de plano, a implementar os requisitos
legais do artigo 22 do Código Penal, sendo hipótese cuja apreciação deverá

ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

Com efeito, em que pese
o recorrente
tenha
permanec
ido
em silêncio
,
em juízo
, da narrativa apresentada pelo próprio recorrente na
fase policial
, tem-se que este afirmou ter sido ameaçado por Júnior nos seguintes termos:
“se você não for eu vou
emburacar
seu barraco e botar fogo na sua casa e matar você e seus filhos”
.

Disse, ainda, que
“ficou com medo da ameaça”
e que, por isso, foi com o caminhão até o local e transportou o cadáver.

Contudo, em que pese a gravidade da ameaça alegada, a conduta subsequente adotada por Orlando revela, em tese, uma possibilidade de resistência que afasta a configuração da coação moral irresistível.

A sua conduta, ainda que não tenha envolvido contato físico com o cadáver, revelou contribuição material decisiva para o transporte e ocultação do corpo, pois ele próprio narrou que
“foi de caminhão até à residência do Júnior”
, que
“parou o caminhão de ré”
e que, após os demais subirem na caçamba com o corpo,
“resolveu parar antes da ponte”
e
“voltou para o bairro Dr. Fábio
”.

Essa sequência de ações, todas deliberadas e contínuas, não permite extrair que Orlando estivesse sob coação irresistível a ponto de ver absolutamente suprimida sua autodeterminação.

Ademais,
o corréu

Reinaldo
,
na delegacia, afirmou que

ao chegarem à casa de Orlando, este
“saiu da residência e os atendeu”
e,

ainda d
isse que,
“não ouviu o que Junior disse a Orlando, mas viu que este fazia gestos que aparentavam estar ameaçando-o”
,
ao
chegarem à casa de
Roque
e tomar conhecimento do que seria transportado,
Orlando
quis ir embora. Contudo,
Junior
o ameaçou, dizendo:
“Não corra, que vai ser pior para você.”

Após essa ameaça,

“permaneceu dentro da cabine do caminhão”
, tendo contribuído com a logística do transporte.

Contudo, e
m momento algum se faz menção a um comportamento de desespero, tentativa de fuga ou busca de ajuda policial, o que seria expectável de quem estivesse, de fato, submetido a uma ameaça insuportável e imediata
,
o que pode
induzir
a ideia de que Orlando, ao menos em tese, a
nuiu à prática criminosa
de maneira consciente, ainda que sob pressão.

Do mesmo modo, o próprio

corréu
Júnior
, em seu interrogatório,
declara que
foi sozinh
o

à
casa do recorrente,

ao ser questionado pelo magistrado se
“
foi falado para ele que era uma pessoa que tinha sido assassinada?
...

Eu falei, falei, falei
!

O senhor falou? Falei, falei
!

E ele não se
recusou
a levar, não? Não,

não!
... chamei
o
ca
ra
do caminhão,
el
e veio trazer o caminhão.
Só que o dono do caminhão não desceu do caminhão. Nenhum momento

ele chegou de presenciar o corpo.

Ele só encostou o caminhão e jogamos lá. Levou. Só isso...
ele
sabia
por
que eu falei
,
mas não presenciou de vista, de visão
”
, reconhecendo que o recorrente foi avisado de que se tratava de um cadáver.

Ainda assim, mesmo sabendo da natureza ilícita da ação, consentiu com a utilização do caminhão, instrumento de seu ofício e de propriedade
de terceiro,
para facilitar a ocultação do corpo, conduta que, ao menos em tese, transborda a mera submissão
à
coação irresistível
com possível adesão a conduta criminosa
.

Importa destacar que a
absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de culpabilidade,
coação moral irresistível
,
exige prova inequívoca de que a ameaça era de tal intensidade e imediatidade que suprimia completamente a vontade do agente.

Essa condição, em tese, não se verifica no caso dos autos. Ao contrário, o comportamento
antec
e
dente
de Orlando
,

com anuência, sem resistência e ameaça,
demonstra que
, ao menos em tese,
havia, ainda que mínima, margem de autodeterminação, afastando a tese de excludente de culpabilidade.

Dessa forma, a apreciação sobre a suposta coação a que estaria submetido o recorrente demanda o juízo de valoração próprio do Tribunal do Júri, especialmente diante das contradições e nuances dos depoimentos colhidos, impondo-se a manutenção da decisão de pronúncia.

Com efeito, o conjunto probatório revela, em tese, elementos suficientes para submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal Popular,
que é
juízo natural competente para aquilatar, com a amplitude da soberania constitucional que lhe é conferida, a veracidade da alegação defensiva e o grau de culpabilidade do recorrente.

Diante dos elementos dos autos, à princípio, não se extrai da conduta do recorrente a demonstração de que foi moralmente coagido a praticar o delito, posto que, os argumentos da suposta
coação moral irres
is
tível
, em tese, não se
mostra
m
evidente
s
suficientemente para ser acolhida nesta fase
.

Desta forma
, com fulcro na excludente culpabilidade prevista no art. 22 do CP, se não resultar comprovado que o agente teria agido mediante inexigibilidade de conduta diversa afigura-se incabível a absolvição sumária (STJ, REsp no 1136233/CE - Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz - 29.2.2016; TJMT,
Ap
no 90221/2007 - Relator: Des. Paulo da Cunha
- Segunda
Câmara Criminal - 10.3.2008).

Em linha com tal entendimento,
este Tribunal de Justiça
já assentou que
:

“
Com efeito, pelo que se extrai dos autos,
não é possível, neste momento processual, evidenciar com clareza e transparência, a ocorrência das excludentes de culpabilidade sustentada pela defesa, porquanto existem duas
versões sobre os fatos,
tratando-se de situação que exigi trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5o, XXXIII, d, da CF/88].
As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in
casu
.

Neste contexto, apenas a prova incontroversa pode ensejar a subtração do caso ao julgamento pelo Júri Popular.

Se o acervo dos autos não permite, de plano, a absolvição do crime conexo (corrupção de menores), deve-se deixar ao Conselho de Sentença a decisão final.
”

(N.U 1010945-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021,
publicado
no DJE 18/10/2021)
.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto
pel
o
réu

ORLANDO ROCHA GUIMARÃES

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025